Tribunal: TJDFT
Processo: 0734754-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169 DO STJ. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO PARA AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional. O agravante sustentou que sua pretensão não se enquadra no precedente, porque não seria genérica.
2. Porém, pela documentação anexada é impossível verificar a veracidade dessa alegação. Enfim, no caso em questão, não se mostra clara a distinção para fim de afastamento da ordem de suspensão e não foram verificados elementos distintivos suficientes a ponto de conferir superação à ordem determinada pela instância sobreposta.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.